Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a apelada a se manifestar sobre a petição do recorrente de ID. 17644427. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 30 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105